Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a comunicação da consolidação da propriedade em favor do agente financeiro, retire-se o processo de pauta. Faculto aos agravados manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403